Tribunal: TJPA
Processo: 0011620-52.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ARTS. 129, CAPUT, Â§7Âº, ART. 147, E ART. 146, Â§2Âº, TODOS DO CP. PREJUDICIAL DE MÃRITO. PRESCRIÃÃES RECONHECIDAS DE OFÃCIO. MODALIDADE INTERCORRENTE. MÃRITO. ART. 217-A DO CP. DE AUSÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÃÃO DA PALAVRA DA VÃTIMA. CREDIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÃRIO HARMÃNICO E COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA REPRIMENDA PARA O MÃNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENA ARBITRADA DENTRO DOS CRITÃRIOS LEGAIS. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. PRESCRIÃÃO DECLARADA DE OFÃCIO. 1. Se entre a data do recebimento da denÃºncia e a data sentenÃ§a condenatÃ3ria, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, V e VI, do CÃ3digo Penal, necessÃ¡rio se faz o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do CÃ3digo Penal.2. Palavra da ofendida tem fundamental importÃ¢ncia para a elucidaÃ§Ã£o da ocorrÃªncia nos crimes contra a dignidade sexual, principalmente quando se coaduna com os demais conjuntos probatÃ3rios dos autos. Autoria e materialidade comprovada.3. Fixada a dosimetria de forma fundamentada e dentro dos critÃ©rios estabelecido em lei, inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o ao patamar mÃnimo do tipo penal incriminador. 4. PrescriÃ§Ã£o reconhecida de ofÃcio. SentenÃ§a mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0011620-52.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANTÔNIO DAMASCENO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: DR. TIAGO BRITO - ADVOGADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. JOSÉ HAROLDO CARNEIRO MATOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTS. 129,
CAPUT,
§7º, ART. 147, E ART. 146, §2º, TODOS DO CP
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÕES RECONHECDAS DE OFÍCIO. MODALIDADE INTERCORRENTE
.
MÉRITO
. ART. 217-A DO CP. DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENA ARBITRADA DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO.
1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, V e VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
2. Palavra da ofendida tem fundamental importância para a elucidação da ocorrência nos crimes contra a dignidade sexual, principalmente quando se coaduna com os demais conjuntos probatórios dos autos. Autoria e materialidade comprovada.
3. Fixada a dosimetria de forma fundamentada e dentro dos critérios estabelecido em lei, inviável a redução ao patamar mínimo do tipo penal incriminador.
4. Prescrições reconhecidas
de ofício
. Sentença mantida. Recurso improvido.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO DAMASCENO DA CONCEIÇÃO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelas condutas descritas nos artigos
129,
caput,
§7º, do CP
, cuja pena restou estabelecida em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção;
artigo 217-A, do CP
, condenado a uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão;
art. 146,
caput,
do CP
, aplicada a reprimenda em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção;
art. 147, do CP
, a pena de 03 (três) meses de detenção,
todos em continuidade delitiva
.
Aplicada a regra do art. 69 do CP, restou a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que a Sra. Catine da Silva Furtado, genitora da vítima INGRID SAMILI FURTADO, começou a sentir fortes dores de cabeça, iniciando um tratamento espiritual com o acusado, vulgo ¿Neguinho¿, o qual denominava-se umbandista. Após a melhora das dores, passou-se a estabelecer uma relação de extrema confiança com o acusado.

A vítima, por sua vez, começou a ver visagens, e acreditando no ¿tratamento¿ espiritual prestado pelo acusado, se submeteu a ele. Incialmente, o referido ¿tratamento¿ era realizado na casa de ¿Neguinho¿, local onde a violentou sexualmente pela via anal, ameaçando-a para não revelar nada a ninguém. Tão logo, passou-se a estabelecer na residência da vítima, todos os dias nos horários de 06h, 12h e 18h, para fazer uma reza, e com isso, a levava para o seu quarto e lá perpetrava os abusos sexuais. Não obstante, o acusado solicitou a genitora da vítima que a levasse ao munícipio de Primavera para continuar o tratamento espiritual. Chegando ao local, a vítima permaneceu no mesmo quarto do acusado, onde foi violentada sexualmente e submetida a comer sapo, galinha crua, fígado de galinha preta e ainda beber sangue e andiroba, e mais, suportou sessões de tortura, sendo atacada por uma corda, causando-lhe lesões nos braços e pernas. Consta ainda, que há informações que ¿Neguinho¿, obrigava a vítima a manter relações sexuais com outros homens: Elivelton e Antônio.

A ação criminosa veio a ser conhecida quando Catiane - após ter recebido uma ligação do réu, onde este solicitava que negasse a sua esposa que mantinha um relacionamento extraconjugal com Ingrid - indagou sua filha sobre os acontecimentos com o acusado, ocasião em que menor narrou todos os abusos e torturas sofridas durante todo o tempo em que estava aos ¿cuidados¿ do acusado.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 217/243-v. Irresignado, o acusado interpôs recuso de apelação (fls.262; 277/309) pugnando preliminarmente: a) direito de recorrer em liberdade; no mérito: a) realização de novo laudo de conjunção carnal; b) absolvição por insuficiência de provas; c) desclassificação para modalidade tentada; d) redução das penas para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões às fls. 314/315-v.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 320/327).

É o relatório.
VOTO
1. PRELIMINAR
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Argumentou-se, em prefacial, da possibilidade de concessão de liberdade provisória em favor do acusado para que aguardasse o julgamento do recurso em liberdade, considerando estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Contudo, tenho que a preliminar suscitada está prejudicada, na medida em que a defesa deveria ter recorrido no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não agora, em sede de recurso de apelação. Ademais, seria uma incongruência conceder-lhe, neste momento, a liberdade, haja vista o feito encontra-se em fase de julgamento.

Portanto, julgo prejudicada a preliminar arguida.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÕES

Antes de entrar na análise do mérito, verifico que ocorreu o verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito quanto aos crimes dos
arts. 129,
caput,
§7º, art. 147, e art. 146, §2º, todos do CP
. Senão vejamos:

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/03), foi acusado e, posteriormente condenado pela prática dos referidos crimes: arts. 129,
caput,
e

§7º; 217-A; 146,
caput,
e 147, todos do CP.

A denúncia

foi devidamente recebida em
09.08.2013
(fls. 11),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
04.11.2015 (fls. 217/143-v)
, condenando o apelante às seguintes penas:
* art. 129,
caput,
e §7º do CP:
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias multa de detenção.
Tempo da prescrição: 04 (quatro) anos - art. 109, V, do CP.
* art. 147 do CP:
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de dentenção.
Tempo da prescrição: 03 (três) anos - art. 109, VI, do CP.
* art. 146, §2º, do CP:
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Tempo da prescrição: 03 (três) anos - art. 109, VI, do CP.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena igual a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois), regula-se no prazo de 04 (oito) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, como ocorre para o crime do art. 129,
caput,
e §7º do CP; e para uma pena inferior a 01(um) ano, pelo prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109 VI, do CP, como no casos dos crimes dos arts. 146, §2º, e 147, todos do CP.

O réu, ao tempo do crime, era
maior
de 21 anos, mantendo-se o prazo integral para a contagem.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
nas datas de 03.11.2018 e 03.11.2019, considerando que já trancorreu os prazos prescricionais supracitados, desde a prolação da sentença penal condenatória (04.11.2015), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso V e VI, do CP, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo dos referidos crimes, por entender prejudicadas.

Em sendo assim, declaro a prescrição dos crimes dos artigos art. 129, caput, e §7º do CP, art. 147 do CP, art. 146, §2º, do CP, conforme explicado acima, e atento-me as questões somente no que se refere ao crime de estupro, considerando o único delito desse processo, não atingido pela prescrição.
2. MÉRITO
Da pretendida absolvição do art. 217-A do CP

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna a absolvição, ou subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada.

Sem razão a defesa. Encontra-se perfeitamente demonstrada a materialidade delitiva através do Laudo Sexológico juntado às fls. 25 do apenso, o qual demonstrou vestígios antigos de conjunção carnal, bem como atos libidinoso, consistente em ¿
provável cópula ectópica anal¿.

Quanto a autoria delitiva, não há dúvidas, uma vez que os depoimentos prestados em juízo apontam o acusado como o autor do crime em questão, senão vejamos:

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo abaixo os principais pontos das oitivas, vez que todos se encontram nas mídias acostadas às fls. 164 e 188, e transcritos em sentença.

A vítima, em seu depoimento, declarou que a sua mãe foi em busca de tratamento espiritual para tratar dores de cabeça, já que nenhum medicamento fazia efeito. Foi quando conheceu o acusado, de alcunha ¿Neguinho¿, que se ofereceu para tratá-la. Após obter resultados positivos no tratamento, alega a vítima que sua mãe a encaminhou para o mesmo curandeiro, o qual se propôs a fazer um trabalho em um compartimento da casa da vítima para tratar sua mediundade, no entanto, que durante a realização do ato, ninguém poderia passar ou entrar no local. A partir daí começaram os abusos. A vítima narra que sua primeira relação sexual foi com o réu, sob o pretexto da ¿cura¿, que a primeira relação se deu forma anal, e mesmo diante do pedido para que a conduta cessasse o acusado não atendia, alegando ainda, que os fatos não poderiam ser expostos a ninguém. A ofendida informou que em determinada época, teve que viajar para o interior do estado, na cidade de Cumarú, juntamente com o acusado, no intuito de dar continuidade no referido tratamento espiritual. Durante os dias, declara a vítima que dormia no chão, em um quartinho, na companhia do acusado, o qual lhe acordava várias vezes durante a noite, para dar continuidade no referido tratamento, o qual consistia em ato sexual, que ocorria em média 05 (cinco) vezes por noite. Após, o retorno à Belém, o tratamento deu continuidade e os abusos também permaneceram da mesma forma e sob a mesma desculpa de cura da menor, sendo obrigada pelo acusado, a se relacionar sexualmente com Elivelton (17 anos), e após, simultaneamente, com os dois, ato esse presenciado por Ítalo, que chorava e alegava não querer assistir a cena. O acusado determinou que Ítalo se relacionasse com a vítima, mas o adolescente se negou, e diante da negativa foi agredido pelo réu. Os fatos foram descobertos, porque a esposa do acusado, estaria desconfiada dele, o qual solicitou à vítima que negasse qualquer fato, se indagado por sua esposa. Catiane, mãe da menor ofendida, suspeitando de tal atitude, indagou sua filha, ocasião em tudo lhe foi contado e exposto.

Tal como afirmado pela menor, diferente não foi o depoimento de sua genitora Catiane, que declarou, em juízo, que conheceu o acusado em razão de suas dores de cabeça e um tratamento efetivo, já que as medicações não funcionavam. Após tê-lo conhecido, levou sua filha para se tratar com ele já que começou a enxergar ¿coisas¿ e que a partir disso ficaram próximos o que originou os abusos, já que sua filha ficava inúmeras vezes sozinha com o acusado, e que cumprindo a determinação dele, não poderia se aproximar nem interromper o tratamento. Que sua filha lhe contou que os abusos ocorriam nesses momentos, inclusive narrou sobre ser obrigada a ter relação com Elivelton, confirmou ainda sobre as viagens, bem como que os abusos ocorreram nos anos de 2009 a 2013, período que teria durado o tratamento espiritual. Alegou que sua filha disse que não contou sobre os fatos, em razão das ameaças recebidas pelo acusado.

A testemunha informante, tio da vítima, Sr. Wanderson da Silva Furtado, declarou que a vítima lhe relatou que os abusos ocorreram na sua residência e numa cidade no interior, quando era colocada dentro de um quarto. Afirmou que já havia reparado hematomas no braço da menor, os quais eram de agressões físicas recebidas no suposto tratamento espiritual. Narrou ainda, que presenciou o réu na casa da vítima, o qual determinava a saída de todos que lá se encontravam para realizar os procedimentos de cura com a menor. Que a ofendida não se sentia à vontade com o acusado e que em razão das ameaças que ela sofrera, não tornou os fatos público.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado por Alessandra da Silva, Franciney Salge Brandão, que apesar de não terem presenciados os abusos, souberam através de Catiane, como ocorreram os abusos, narram em juízo as informações quer receberam, confirmando desta forma a versão apresentada pela vítima e sua genitora.

Por sua vez, o acusado negou os fatos narrados na denúncia, declarando que realizou somente um a trabalho para a mãe da vítima. Que está sendo acusado injustamente, porque era desejo de Catiane que ele namorasse sua filha. Negou qualquer ato sexual com a menor, que nunca a encostou, negando qualquer abuso contra a vítima.

Diante do contexto apresentado, se torna impossível o pedido feito em razões recursais, posto que, a vítima mantem a versão dos fatos desde a fase policial, os quais se confirmaram, posteriormente, em juízo, pelos depoimentos testemunhais, quanto pelo laudo sexológico.

Aliás, em se tratando da materialidade delitiva, e o argumento da defesa de que a perícia foi realizada tardiamente, não tem qualquer amparo, na medida em que os fatos ocorreram entre 2010 a 2013, e sendo a perícia realizada nesse último ano, houve a demonstração das lesões sofridas, tal qual declarou a vítima em seu depoimento, portanto, devidamente caracterizada a materialidade delitiva, não havendo que se falar em nova realização do exame.

Ademais, a defesa na sua tese defensiva, se ateve muito mais às condições pessoais da vítima e sua reputação do que as provas propriamente ditas, e necessário destacar aqui, que apesar de tentar desabonar a conduta da menor, chamando-a de problemática e demais adjetivos incabíveis processualmente, tentando-lhe impor a culpa sobre os fatos, isso não será utilizado na convicção desse julgador, já que a vítima nunca será culpada de um crime como o da espécie, pouco importando o seu histórico, não guardando qualquer correspondência, já que, se trata de pessoa/vitima, menor de 14 anos, o que por si só, já configura o crime do art. 217-A do CP.

Não obstante, cabível ao caso, a Súmula 593 do STJ, a qual deixo transcrito abaixo, a qual refuta o argumento da defesa sobre a condição pessoal da vítima:

¿O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

Por fim, e não menos importante, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, devido à sua natureza clandestina, cometidos, em geral, às escondidas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da ofendida tem especial relevo, constituindo base para a sustentação da estrutura probatória, devendo a sua versão ser considerada de valor inestimável, quando coerente e corroborada com os elementos probatórios contidos nos autos.

Neste diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme verifica-se no acórdão abaixo.
¿
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 160.961 - PI
(2012/0072682-1)
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE : L E DA S R
ADVOGADO : WALBER COELHO DE ALMEIDA RODRIGUES E
OUTRO(S)
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ACÓRDÃO
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. A ausência de laudo pericial conclusivo não afasta a caracterização de estupro, porquanto
a palavra da vítima tem validade probante
, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios
.
2. O
decisum
exarado pelo Tribunal de origem bem assim os argumentos da insurgência em exame firmaram-se em matéria fático-probatória, logo, para se aferir a relevância do laudo referente ao corpo de delito ou contraditar o consistente depoimento da vítima, ter-se-ia de reexaminar o acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. A tese esposada pelo Tribunal local consolidou-se em reiterados julgados da Sexta Turma deste Tribunal - Súmula 83/STJ.
4. Na via especial, o Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da controvérsia (absolvição do agravante acerca da imputação de estupro, nos termos do art. 386 do CPP), a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

6. Agravo regimental improvido.¿ (Grifei)

Destarte, entendo que o conjunto probatório trazido nos autos é robusto, os depoimentos são contundentes e harmoniosos, aliados ainda, a palavra da vítima que no crime de estupro tem amplitude suficiente para embasar um decreto condenatório, bem como pela prova material apresentada 25 do processo. Ademais, nada foi feito ou produzido pela defesa, além da negativa da autoria do delito, para invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam, capaz de criar alguma dúvida razoável quanto à autoria do crime.

A tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, portanto, é infundada, existindo sim material probatório suficiente para imputar ao Recorrente a conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal, na forma consumada, o que por consequência afasta o pedido de desclassificação para a modalidade tentada.

Da pretendida redução da pena para o mínimo legal

Aduz a defesa
error in judicando
da dosimetria, pugnando a redução da pena para o mínimo legal.

Analisando a sentença às fls. 44, verifico que na primeira fase, o magistrado considerou 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena basilar em um patamar médio de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Cada vetor, foi idoneamente fundamentado, com base em elementos constantes dos autos, não havendo como reconduzir a pena em um patamar menor, na medida em que cabe ao juiz dentro do poder de sua discricionariedade avaliar cada elemento do art. 59 do CP, estipular e fixar o quanto entender necessário, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, existindo vetores negativos, em conformidade com dados apresentados no processo, autorizado está a fixação da pena-base acima do mínimo, o que inviabiliza a redução pretendida, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Já na segunda etapa (fls. 45), reconheceu o juízo singular 02 (duas) agravantes genéricas (art. 61, II,
c,
e II,
g
, do CP), aumentando a pena em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não existindo qualquer ilegalidade a ser sanada nesta fase.

E por fim, na terceira fase, em razão da continuidade delitiva, fixou o patamar de 1/3 (um terço) para a referida causa de aumento, pelo que a pena definitiva resultou em 20 (vinte) anos de reclusão.

Desta forma, havendo justificativa idônea para cada fração estabelecida em cada uma das fases da dosimetria, incabível a redução, pois aplicada dentro dos critérios legais, razão pela qual mantenho-a nos moldes fixados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade do apelante quanto aos crimes dos artigos art. 129, caput, e §7º do CP, art. 147 do CP, art. 146, §2º, do CP, na modalidade intercorrente, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação do crime de estupro de vulnerável proferida pelo juízo monocrático.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

10